Tribunal: TJDFT
Processo: 0747313-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747313-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: POUSADA DAS SERIEMAS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD contra decisão de ID 251935811 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de POUSADA DAS SERIEMAS LTDA – ME, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de verificação. Afirma, em suma, que não foram localizados bens passíveis de constrição em consultas realizadas; que é necessária a expedição de mandado de verificação para apurar quais são os meios de recebimento de valores das diárias; que já realizou diligências extrajudiciais; que há suspeita de ocultação de patrimônio; que a diligência pode ser realizada por Oficial de Justiça; que houve afronta ao princípio da cooperação; que o artigo 139, VI, do Código de Processo Civil autoriza a medida. Requer, liminarmente, a expedição de mandado de verificação, a ser cumprido no endereço da parte agravada, a fim de apurar quais meios são utilizados para recebimento das diárias, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 77864452). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à possibilidade de expedição de mandado de verificação para apuração dos meios atualmente utilizados pela parte agravada para recebimento de valores. A execução tem por objetivo assegurar o cumprimento da obrigação de forma célere e efetiva, sendo o devedor responsável por suas dívidas com todos os seus bens presentes e futuros (artigos 4o, 797 e 789 do Código de Processo Civil). Esse reconhecimento, contudo, não exime o credor de indicar bens passíveis de penhora. No caso, a verificação da conta bancária utilizada para recebimento de valores decorrentes da atividade empresarial desenvolvida pela parte agravada (vinculada ao ramo de hotelaria) constitui medida ao inteiro alcance à parte agravante, não demandando a intervenção judicial. A parte interessada dispõe de mecanismos para apurar a conta bancária indicada pela executada para receber valores provenientes da atividade privada. Imperioso ressaltar que as consultas realizadas no sistema SisbaJud em contas de titularidade da parte agravada não localizaram ativos financeiros. Dessa forma, a alegada confusão patrimonial deve ser adequadamente veiculada pela exequente, por meio do incidente cabível. Por fim, o princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do ônus de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário, tampouco exime a parte agravante de adotar diligências que estão ao seu alcance. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora